Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011464-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos, Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LESTER JOSETTI DA SILVA - CPF: 581.435.801-72 (PACIENTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), 2ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - Estado do Mato Grosso (COATOR), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (IMPETRANTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (IMPETRANTE), G. L. T. L. J. - CPF: 025.625.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA COM RESSALVAS DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – VERBAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE – PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO ILIDE O DECRETO PRISIONAL - PRISÃO CIVIL DECRETADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA

I
-
Ainda que a decretação da prisão civil seja medida extrema, a sua aplicação no presente caso, reside exatamente no fato de que, o paciente deixou de adimplir integralmente as prestações alimentícias, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, autoriza a prisão civil do alimentante.

II
-
Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente
writ
, não se verifica qualquer constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora em face do paciente, que insiste na inadimplência das obrigações atinentes a verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado por
LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON
e
CAROLINE FELIX DE CAMPOS
, em favor de
LESTER JOSETTI DA SILVA
, contra ato acoimado de ilegal, perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n. 1032622-48.2019.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente, por débito de natureza alimentar.

Para tanto, as impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo coator, o qual decretou a prisão civil do paciente por débitos pretéritos, os quais, por sua vez, não justificam qualquer penalidade, máxime o encarceramento.

Alegam que o paciente efetuou o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente às três últimas parcelas da pensão alimentícia, além de R$ 1.323,60 (um mil trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) das mensalidades escolares e R$ 400,00 (quatrocentos reais) depositados diretamente na conta bancária da genitora, razão pela qual deve ser imediatamente revogada a sua prisão.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão monocrática à id.

93195468.

A autoridade coatora prestou informações à id. 98816496.

O parecer apresentado pela Douta Procuradoria de Justiça à id. 99112474 é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, a prisão civil encontra amparo no inciso LXVII, do artigo 5º, da Constituição Federal,
in verbis
:

LXVII - não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
e a do depositário infiel;

Na espécie, sabe-se que a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
depende, num primeiro momento, da presença concomitante dos pressupostos que lhe são próprios, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

No caso em apreço, verifica-se que a decretação da prisão civil do Paciente se deu em razão da continuidade do débito pendente, pois, embora tenha havido o pagamento parcial da dívida, o paciente deixou de adimplir as demais parcelas do débito alimentar vencidas no curso da lide.

A respeito dessa questão, destaca-se a Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que se vencerem no curso do processo.
(Súmula 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166)

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes
. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte e a dos Tribunais Pátrios:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado.
3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil
.
” (TJ-MT - HC: 10195822520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020) (g.n.)

“
HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL. O habeas corpus encontra limites na constatação da legalidade ou ilegalidade da prisão, escapando ao seu alcance questões de mérito, pertinentes à ação originária, como a justificativa do não pagamento ou desnecessidade do alimentando.
Para efeito de livramento da cautela civil, o devedor de alimentos deve quitar, além das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de execução, as vincendas durante o processo executivo, ex vi da Súmula 309 do STJ. ORDEM DENEGADA
.” (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02157480920168090000, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 04/08/2016, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2090 de 16/08/2016) (g.n.)

Ainda que a decretação da prisão civil seja medida extrema, a sua aplicação no presente caso, reside exatamente no fato de que, o paciente deixou de adimplir integralmente as prestações alimentícias, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, autoriza a prisão civil do alimentante.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente
writ
, não se verifica qualquer constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora em face do paciente, que insiste na inadimplência das obrigações atinentes a verba de natureza alimentar.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECRETAÇÃO DE PRISÃO - LEGALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - São premissas para a concessão da ordem em habeas corpus a ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder, de acordo com o art. 5º, LXVIII, da CRFB/88.
-
É incabível a revogação de mandado de prisão civil quando o executado não cuida de comprovar a quitação integral da dívida alimentícia, sendo esta composta, nos termos da súmula 309, do STJ, pelas três prestações alimentares anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que se vencerem no curso do feito
.”
(TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.17.072119-5/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 25/09/2017) (g.n.)

Então, sem que tenha sido demonstrada a ilegalidade da decretação da prisão civil do paciente, a decisão do Juízo singular não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a ordem vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
impetrado em virtude de prisão civil supostamente ilícita decretada em 26/06/2021 pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá em razão de débitos de prestações alimentícias, cumprida em 07/07/2021.

A relatora negou a ordem sob o fundamento de que as prestações não foram adimplidas integralmente.

Importante destacar que o juízo de origem informou o cumprimento da pena em regime domiciliar, ante a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que no art. 6º enuncia:

“
Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em

observância ao contexto local de disseminação do vírus
.”

Contudo, em recentíssimo julgamento de relatoria da ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ, além de considerar desaconselhável o recolhimento do devedor de pensão alimentícia em estabelecimento prisional, falcultou “
ao credor indicar no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
”.

Confira-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS.POSSIBILIDADE. 1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei nº 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão. 2- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar (art. 15 da Lei nº 14.010/2020). Precedentes. 3-
Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema.

4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação.
5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor.6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado,
mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
.”
(HC 645.640/SC, julgado em 23/03/2021, DJe de 26/03/2021).

Pelo exposto,

acompanho a relatora
para manter a prisão civil em regime domiciliar, contudo com a ressalva de que a alimentanda poderá pleitear, após a diminuição dos casos de coronavírus no Estado, o cumprimento em regime fechado ou diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para após o fim da pandemia da Covid-19.

Comunique-se o juízo em que tramita a Execução de Alimentos e o respectivo exequente para as providências
.

É como voto.

HABEAS CORPUS Nº 1011464-89.2021.8.11.0000

IMPETRANTES: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON E CAROLINE FELIX DE CAMPOS

PACIENTE: LESTER JOSETTI DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a relatora com as ressalvas do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021